Tribunal: CARF
Processo: 10830.908839/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO COSTA MARQUES D OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.908839/2012-11
Recurso
Voluntário
Resolução no
3301-001.564 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
22 de outubro de 2020
Assunto
PIS
Recorrente
FUNDAÇÃO CPQD - CENTRO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO
EM TELECOMUNICAÇÕES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, para que a unidade de origem intime a recorrente a i) apresentar cópia
dos livros contábeis, contendo todos os lançamentos em contas patrimoniais (ativo e passivo) e
de resultado do exercício relativos à conclusão da contratação da operação de importação de
software, remessa do numerário para o exterior, pagamento dos tributos, repatriamento de divisas
e transferência dos tributos inicialmente pagos de contas de despesa para rubricas do ativo –
restituição de tributos e ii) conciliar todos os lançamentos contábeis com os respectivos
documentos comprobatórios (ex: correspondências, extratos bancários que contêm a remessa
para o exterior e o repatriamento, DARF etc.) e confirme que as citadas cópias conferem com os
livros contábeis constantes dos arquivos da RFB.
(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d'Oliveira - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ari Vendramini, Marcelo
Costa Marques d'Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Cândido Brandão Junior,
Marcos Roberto da Silva (Suplente convocado), Semíramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo
Moreira Vieira e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
Adoto o relatório da decisão de primeira instância:
“Trata-se
do
Pedido
de
Restituição
Eletrônico
–
PER
no
35299.56428.250309.1.2.04-6080, de crédito relativo a Pagamento Indevido e/ou a Maior
(PGIM) de Pis Importação de Serviços (cód. 5434), relativo ao PA 26/11/2008, no valor
originário na data da transmissão de R$ 1.079,81 (DARF no valor original total de R$
7.246,11).
Conforme Despacho Decisório no de rastreamento 038104067, a restituição foi
indeferida, mediante o fundamento de que o pagamento apontado foi integralmente
alocado a débito informado em DCTF:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10830.908839/2012-11
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3301-001.564 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.908839/2012-11

A contribuinte foi cientificada do Despacho Decisório, por via postal, em
10/10/2012. Em 09/11/2012 a interessada apresentou manifestação de inconformidade,
acompanhada de documentos, alegando, em síntese, ter desistindo de importação (Anexo
IV),
sendo desfeita a venda mediante devolução de câmbio pelo fornecedor (Anexo V),
deixando de existir o fato gerador do tributo que havia sido recolhido no respectivo
processo de importação, gerando o crédito ora pleiteado na DCTF retificadora.
Apresenta, em comprovação, planilha de cálculo das contribuições devidas na
importação (Anexo I); Fechamento de Câmbio com o Banco do Brasil (Anexo II);
Autorização de dispêndio pelo Banco do Brasil (Anexo III); DARF IR Câmbio,
DARF Pis e DARF Cofins (Anexo IV); repatriamento de divisas (Anexo V); Invoice da
importação (Anexo VI).”
Em 12/03/15, a DRJ julgou a manifestação de inconformidade improcedente e o
Acórdão no 14-57.137 foi assim ementado:
“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2008
RESTITUIÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. RECOLHIMENTO
VINCULADO A DÉBITO CONFESSADO.
Correto o despacho decisório que não deferiu a restituição pleiteada pelo contribuinte
por inexistência de direito creditório, tendo em vista que o recolhimento alegado como
origem do crédito estava integralmente alocado para a quitação de débitos confessados.
A alegação de erro no preenchimento do documento de confissão de dívida deve ser
acompanhada de provas escriturais que atestem a declaração a maior de tributo a pagar,
justificando a alteração dos valores registrados em DCTF, posteriormente ao Despacho
Decisório. Sem a comprovação da liquidez e certeza quanto ao direito de crédito não se
defere a restituição declarada.
Indeferido o direito creditório.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3301-001.564 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.908839/2012-11

O contribuinte interpôs recurso voluntário, em que repete os argumentos e
reproduz folhas do extrato bancário em que figura o depósito do repatriamento e dos
correspondentes lançamentos no livro diário.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Relator.
O recurso voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade e deve ser
conhecido.
Trata-se de indeferimento de pedido de restituição da PIS – Importação, pois o
DARF que originou o crédito constava no banco de dados da RFB como integralmente vinculado
a débito confessado.
Em primeira instância, alegou que contratou com empresa estrangeira importação
de software, efetuou a remessa do numerário correspondente e pagou os tributos incidentes,
incluindo o PIS e a COFINS Importação.
Contudo, posteriormente, problemas de natureza comercial inviabilizaram a
transação, que foi cancelada, o que motivou o encaminhamento de pedidos de restituição do PIS
e da COFINS Importação.
Que a DCTF não foi prontamente retificada, o que ocorreu somente em 08/11/12.
E que a DCTF retificadora comprovaria a liquidez e certeza do crédito.
Na ocasião, juntou cópias dos seguintes documentos:
a) Planilha de cálculo do PIS e da COFINS Importação.
b) Correspondência para o banco interveniente, solicitando o fechamento de
câmbio para a remessa do numerário, e a correspondente autorização da
instituição.
c) Cópias dos DARF.
d) Correspondência para o banco interveniente, informando que os recursos
remetidos anteriormente seriam repatriados, aviso de débito emitido pela
instituição em desfavor da empresa estrangeira e ordem de pagamento,
declarando que o repatriamento fora efetuado.
e) Cópia do contrato de câmbio relativo ao repatriamento das divisas e a invoice
emitida contra a empresa estrangeira.
A DRJ destaca que, de acordo com os registros da RFB, a DCTF retificadora foi
apresentada após a ciência do despacho decisório, nos dias 08/11/12 e 10/10/12,
respectivamente.
Que a DCTF retificadora não é suficiente para a comprovação do crédito, devendo
ser apresentados documentos contábeis e fiscais. Cita o art. 923 do RIR/99, que dispõe que a
escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte,
em relação aos fatos nela registrados, desde que comprovados por documentos hábeis.
Neste sentido, consigna que o contribuinte não apresentou cópia da DCTF
retificadora e tampouco a escrituração contábil e fiscal, limitando-se aos documentos que
suportariam o alegado repatriamento de divisas.
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3301-001.564 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.908839/2012-11

Assim, julgou improcedente a manifestação de inconformidade.
No recurso voluntário, repete os argumentos e traz os seguintes novos
documentos:
a) Extrato bancário, destacando o crédito relativo à entrada dos recursos
(repatriamento).
b) Cópia da folha do livro diário, na qual consta o lançamento contábil do
repatriamento.
c) Planilha, contendo relação de DARF e DCTF entregues no período de
06/01/05 a 16/01/05.
d) Cópia da DCTF retificadora, na qual não constam débitos de PIS e COFINS
Importação.
Ao exame dos autos.
Trata-se de matéria de prova, cujo ônus de apresentá-la é de quem pleiteia o
reconhecimento do crédito a restituir, nos termos dos artigos 165 e 170 do CTN c/c inciso II do
art. 16 do Decreto no 70.235/72 e art. 373 do CPC.
Em homenagem ao Princípio da Verdade Material, derivado do Princípio
Constitucional da Legalidade, supero a preclusão processual de apresentação de documentos,
prevista no § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72.
Ademais, este processo foi iniciado com um despacho decisório eletrônico que,
não obstante estar devidamente motivado, é lacônico e admite a interpretação de que a simples
retificação da DCTF levaria à conclusão satisfatória da demanda.
Apesar disto, verifica-se que o contribuinte, já na primeira instância, ofereceu
como argumento não apenas o fato de ter retificado a DCTF, porém cópias dos documentos que
suportaram a transação. Isto é, nitidamente, não se furtou a cumprir com o encargo probatório
que lhe cabe.
Assim, entendo que devemos conhecer dos documentos trazidos neste fase
processual.
Prossigo com a análise.
A meu ver, foi carreado aos autos robusto conjunto probatório, que, todavia, deve
ser complementado com cópias dos lançamentos contábeis e dos extratos bancários referentes à
remessa para o exterior.
Destaco, contudo, que tal ausência não compromete o recurso voluntário, em
razão da consistência dos elementos já apresentados e do incontestável esforço empreendido pela
recorrente.
Ademais, é cediço que o juízo acerca da suficiência das provas é subjetivo e difere
de um julgador para outro, pois, nos termos do art. 29 da Decreto no 70.235/72, “Na apreciação
da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar as
diligências que entender necessárias.”
E, para a construção do juízo acerca da legitimidade do pedido de restituição, faz-
se necessária a validação do crédito pela unidade de origem, pelo que proponho a conversão do
julgamento em diligência.
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3301-001.564 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.908839/2012-11

Para tanto, as seguintes tarefas deverão ser cumpridas pela unidade de origem:
a) Intimar a recorrente a apresentar cópia dos livros contábeis, contendo todos os
lançamentos em contas patrimoniais (ativo e passivo) e de resultado do
exercício relativos à conclusão da contratação da operação de importação de
software, remessa do numerário para o exterior, pagamento dos tributos,
repatriamento de divisas e transferência dos tributos inicialmente pagos de
contas de despesa para rubricas do ativo – restituição de tributos.
A recorrente incluiu no recurso voluntário cópias dos lançamentos contábeis e
da página inicial do respectivo livro diário relativas ao repatriamento de
divisas. Contudo, faz-se necessário que cópia integral e mais nítida da página
do diário seja fornecida, notadamente para fins de atendimento do disposto
nos itens seguintes.
b) Intimar a recorrente a conciliar todos os lançamentos contábeis citados no
item anterior com os respectivos documentos comprobatórios (ex:
correspondências, extratos bancários que contêm a remessa para o exterior e o
repatriamento, DARF etc.).
c) Confirmar que as cópias citadas na letra “a” conferem com os registros dos
livros contábeis constantes dos arquivos da RFB.
Concluído o trabalho, deve ser emitido relatório conclusivo e aberto prazo de
sessenta dias para manifestação do contribuinte.
Em seguida, os autos devem retornar conclusos para julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d'Oliveira
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital